Tribunal: STF
Processo: CJ 6956
Classe: CJ
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-30
Data de publicação: 1989-11-30

Ementa:
Conflito de jurisdição. Penal. Execução. Réu condenado pela Justiça Militar da União. Cumprimento da pena em estabelecimento carcerário sujeito à jurisdição estadual. Competência do Tribunal de Justiça do Estado (1ª Câmara Criminal) para julgar o agravo interposto da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais.
O exercício das atribuições constantes do artigo 66, da LEP, é sempre do Juízo da Execução Penal, onde exista, criado pela Lei de organização judiciária local. Tal ocorrerá, ainda quando a condenação tenha sido imposta por juiz de outra unidade da federação; ou quando ditada por juiz ou tribunal da união. O fato de a sentença ser ato de órgão de outra jurisdição territorial ou de jurisdição nacional, não altera a regra de competência legislada pela união na conformidade do art. 22, I, e 24, I, da Constituição de 1988 e art. 8º, XVII, ‘b’ e 'c', 'in fine', e seu parágrafo único, da Constituição de 1967 - EC nº 1/69. CJ conhecido.